Tribunal: TJDFT
Processo: 0711509-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RAZOABILIADE E PROPORCIONALIDADE. CABIMENTO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo agravante e extinguiu o processo sem resolução do mérito com relação ao ente público. Em consequência, condenou o agravado ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos Procuradores do Distrito Federal, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8o, do Código de Processo de Civil.
2. De acordo com o art. 85, § 2o, do Código de Processo de Civil, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado, bem como o tempo exigido para o serviço.
3. Com base no art. 85, § 8o, do Código de Processo de Civil, na hipótese de a fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa configurar valor excessivo, não refletindo o trabalho desenvolvido nos autos, impõe-se a fixação por equidade, observados os parâmetros do § 2o, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.